Tribunal: TJSP
Processo: 1113976-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que pretende a cobrança de diárias por uso de vaga-técnica em oficina. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade da seguradora pela remoção da lataria. Uma vez decretada a "perda total" do salvado, a seguradora assume a responsabilidade pela destinação do automóvel. Desídia na destinação do veículo que indevidamente ocupou vaga-técnica da oficina, sendo

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que pretende a cobrança de diárias por uso de vaga-técnica em oficina. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade da seguradora pela remoção da lataria. Uma vez decretada a "perda total" do salvado, a seguradora assume a responsabilidade pela destinação do automóvel. Desídia na destinação do veículo que indevidamente ocupou vaga-técnica da oficina, sendo cabível o pagamento das diárias. Valor da diária que foi previamente comunicado à seguradora, não se mostrando abusivo ou desproporcional com o praticado no mercado. Diária por ocupação de vaga técnica que não pode ser comparada à diária de estacionamento, por se tratar de atividades econômicas distintas. Contudo, diárias devidas apenas no período de ocupação indevida, ou seja, a partir da declaração de perda total. Indenização devida a partir da constatação de perda total do veículo, e não a partir do ingresso do veículo na concessionária. Sentença alterada neste quesito. Correção monetária que deve incidir a partir da retirada do veículo sem o pagamento das diárias. Correção de ofício que não configura reformatio in pejus. Correção monetária que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes. Recurso parcialmente provido, com observação.